Tribunal: STF
Processo: Inq 3696
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 40 E 48 DA LEI 9.605/1998. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa.



    2. Presença de substrato probatório mínimo em relação à materialidade e autoria.



    3. Denúncia recebida.